Tribunal: TJMT
Processo: 1037893-51.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037893-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRANI JOSELIA RIBEIRO - CPF: 314.000.601-25 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE.
MONOPLEGIA DE MEMBRO INFERIOR (CID G83.1).
LAUDO MÉDICO PARTICULAR IDÔNEO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA COM LAUDO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 598 DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 30 DA LEI Nº 9.250/1995. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria a partir de 03/02/2025. O agravante sustenta que o laudo pericial administrativo não reconheceu a existência de moléstia grave apta a ensejar a isenção, inexistindo comprovação por serviço médico oficial ou por outra documentação de que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante ou de qualquer das moléstias taxativamente elencadas em lei, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 598 do STJ. A agravada apresentou contrarrazões pela ratificação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988, combinado com o art. 30 da Lei nº 9.250/1995, diante da existência de laudo médico particular que atesta paralisia irreversível e incapacitante e laudo administrativo em sentido contrário; (ii) estabelecer se o agravo interno ostenta caráter manifestamente infundado e protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que contempla, dentre outras hipóteses, a paralisia irreversível e incapacitante, sendo o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 interpretado de forma sistemática à luz da jurisprudência consolidada.

4.

O laudo médico particular subscrito por ortopedista diagnosticou
lúpus eritematoso sistêmico
com evolução para
osteonecrose bilateral da cabeça femoral,
associada à
coxartrose avançada
, com submissão à
artroplastia total do quadril esquerdo
, além de
fibromialgia e poliartralgia difusa
, culminando em
incapacidade funcional e laboral permanente.

5.

O referido laudo consignou sequela definitiva em membro inferior esquerdo, caracterizada por
dor crônica incapacitante, perda significativa de mobilidade, parestesias e comprometimento neurológico,
configurando paralisia irreversível, consubstanciada em monoplegia funcional de membro inferior.

6.

O laudo pericial administrativo, embora conclua pela inexistência de moléstia grave apta a ensejar a isenção, reconhece expressamente que a autora é portadora
de Gonartrose não especificada (CID M17.9), Artrose não especificada (CID M19.9) e Monoplegia dos membros inferiores (CID G83.1)
, revelando manifesta dissonância interna.

7.

A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e cede diante de prova técnica idônea em sentido contrário, especialmente quando o laudo particular apresenta descrição minuciosa, fundamentação técnica adequada e conclusão expressa quanto à irreversibilidade e incapacidade da paralisia.

8.

A Súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a moléstia grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, orientação que prestigia a realidade fática comprovada nos autos em detrimento do formalismo administrativo.

9.

O conjunto probatório revela, de forma robusta, segura e harmônica, o acometimento de paralisia irreversível e incapacitante, sendo o CID G83.1 indicativo de
monoplegia de membro inferior
, caracterizada por perda grave ou completa da função motora, subsumindo-se à hipótese legal de isenção.

10.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT (N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/11/2025, DJE 06/12/2025), que reconhece a desnecessidade de laudo oficial quando comprovada por documentação médica a paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

11.

Verifica-se sólido suporte técnico e jurídico a amparar a decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

12.

O agravo interno revela-se manifestamente infundado e ostenta nítido caráter protelatório, à vista do conjunto fático-probatório constante dos autos, sendo cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A
monoplegia de membro inferior (CID G83.1),
quando caracterizada como paralisia irreversível e incapacitante por prova médica idônea, enquadra-se no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 não constitui condição absoluta para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja demonstrada por outros meios probatórios idôneos, nos termos da Súmula 598 do STJ.

3.

A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e pode ser afastada por prova técnica consistente em sentido contrário.

4.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno se mostra manifestamente infundado e de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV e XXI; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJE 06/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual contra a decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria a partir de 03/02/2025.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial administrativo, elaborado por profissional habilitado, não reconheceu a existência de moléstia grave apta a ensejar a isenção tributária, inexistindo, ademais, comprovação por serviço médico oficial ou por outa documentação de que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante ou de qualquer outra das moléstias taxativamente elencadas em lei, razão pela qual a Súmula 598 do STJ é inaplicável.

A parte agravada, regularmente intimada, apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pela ratificação do
decisum
monocrático.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à
verificação dos requisitos legais
para o
reconhecimento da isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no
art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988
, combinado com o
art. 30 da Lei nº 9.250/1995
.

Dispõe o
art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988
, que ficam isentos:
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

Por sua vez, o
art. 30 da Lei nº 9.250/1995
estabelece:
“A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

No caso concreto, a decisão monocrática reformou a sentença de improcedência para reconhecer a isenção tributária, com fundamento em laudo médico particular subscrito por médico ortopedista, o qual diagnosticou
lúpus eritematoso sistêmico
, com evolução para
osteonecrose bilateral da cabeça femoral
, associada à
coxartrose avançada
, tendo a parte promovente sido submetida à
artroplastia total do quadril esquerdo.

Consta, ainda, do referido laudo médico que a parte autora apresenta sequela definitiva em membro inferior esquerdo, caracterizada por
dor crônica incapacitante, perda significativa de mobilidade, parestesias e comprometimento neurológico,
quadro que configura
paralisia irreversível,
consubstanciada em
monoplegia funcional de membro inferior
. Soma-se a esse cenário o diagnóstico de
fibromialgia, acompanhada de poliartralgia difusa
, culminando em
incapacidade funcional e laboral permanente.

Com efeito, o laudo médico particular evidencia quadro clínico de natureza degenerativa, com limitação funcional severa, consignando expressamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante, circunstância que enquadra a parte promovente no rol taxativo previsto na legislação de regência.

De outro lado, o laudo pericial médico produzido no âmbito do processo administrativo concluiu que a parte autora não seria portadora de moléstia grave apta a ensejar a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Não obstante, o próprio laudo administrativo consignou, de forma expressa, que a parte promovente é portadora de
Gonartrose não especificada (CID M17.9), Artrose não especificada (CID M19.9) e Monoplegia dos membros inferiores (CID G83.1).

Dessa forma, extrai-se da conclusão do laudo pericial administrativo manifesta dissonância interna, uma vez que, embora reconheça a existência de monoplegia dos membros inferiores, afasta, contraditoriamente, o enquadramento da condição clínica da parte promovente no rol taxativo da lei de regência.

Do confronto entre todo o acervo documental apresentado pela parte autora, composto por laudos e exames médicos subscritos por profissional que a acompanha, e o laudo pericial administrativo, evidencia-se divergência técnica relevante. De um lado, há diagnóstico preciso e fundamentado que atesta condição irreversível e incapacitante; de outro, laudo subscrito por médico do MTPREV que, embora reconheça a monoplegia, conclui, sem adequada coerência técnica, pelo não enquadramento legal da moléstia.

Nesse contexto, impende registrar o teor da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O verbete sumular supracitado firma orientação no sentido de que a exigência de laudo oficial, prevista no art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, não constitui condição absoluta para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja demonstrada por outros meios probatórios idôneos. Trata-se, pois, de interpretação sistemática que prestigia a realidade fática comprovada nos autos em detrimento do formalismo administrativo.

É certo que a aplicação desse entendimento não se dá de forma automática, exigindo prova robusta, segura e harmônica da moléstia grave, apta a formar convicção judicial inequívoca. No entanto, tal exigência encontra-se plenamente atendida no caso em exame.

Com efeito, o conjunto probatório acostado à exordial, composto por exames e laudos médicos detalhados, demonstra, de forma expressa e inequívoca, o acometimento de paralisia irreversível e incapacitante. O código CID G83.1, constante dos diagnósticos da parte promovente, refere-se à monoplegia de membro inferior, caracterizada pela perda grave ou completa da função motora, condição que, conforme atestado por médico especialista, configura paralisia irreversível e incapacitante, subsumindo-se perfeitamente à hipótese legal de isenção.

Oportuno acrescer que não se desconhece a presunção de legitimidade do laudo administrativo. Todavia, trata-se de presunção relativa, que cede diante de prova técnica idônea em sentido contrário. No caso, o laudo particular apresenta descrição minuciosa do quadro clínico, fundamentação técnica adequada e conclusão expressa acerca da irreversibilidade e incapacidade da paralisia, ao passo que o laudo administrativo, embora reconheça a monoplegia (CID G83.1), limita-se a afastar o enquadramento legal sem explicitação técnica suficiente para justificar tal conclusão.

Assim, a incidência da Súmula nº 598/STJ mostra-se plenamente justificada, porquanto os elementos probatórios particulares demonstram, de maneira incontestável, a presença de moléstia grave enquadrada no rol legal, devendo, portanto, prevalecer o laudo médico particular, especialmente diante da inconsistência técnica do laudo administrativo.

Diante desse panorama, verifica-se a existência de sólido suporte técnico e jurídico a amparar a decisão agravada, uma vez devidamente comprovada a paralisia irreversível e incapacitante abrangida pelo rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

O entendimento acima consignado encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT, cito o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doença ortopédica irreversível incapacitante em membros inferiores, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante,
diagnosticado com monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e outras patologias degenerativas
, faz jus à isenção do imposto de renda por enquadrar-se na hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, mesmo diante de laudo pericial administrativo em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança é via adequada quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, não sendo necessária dilação probatória quando os documentos médicos apresentados são conclusivos quanto à existência da moléstia grave.

2. Conforme a Súmula 598 do STJ, é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. A documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o impetrante é
portador de patologias degenerativas que resultam em paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

4.
A monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

6. A sentença, ao facultar ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores, não configura julgamento ultra petita, pois não há condenação ao pagamento, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de buscar administrativamente a restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

1. O rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, porém a monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme Súmula 598 do STJ.

3. Não configura julgamento ultra petita a sentença que faculta ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores indevidamente retidos, quando tal providência é consequência lógica do reconhecimento do direito à isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250).

(N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025) (grifo meu)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, em sua integralidade, a decisão monocrática vergastada.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, verifica-se que o presente agravo interno é manifestamente infundado e ostenta nítido caráter protelatório, à vista do conjunto fático-probatório que informa e ilumina os autos. Em razão disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no referido dispositivo legal, a qual fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026